Tribunal: TJPA
Processo: 0022642-49.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022642-49.2009.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS MARTINS, RONALDO SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DE RONALDO SANTOS DA SILVA NÃO CONHECIDO. APELO DE RAFAEL DOS SANTOS MARTINS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais em que se pretende a reforma da sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 171, caput, c/c art. 14, II e art. 71, caput, todos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar a suficiência de provas para a absolvição dos acusados; (ii) avaliar os pedidos subsidiários de redução da pena-base, alteração do regime prisional, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente exponha, de modo específico, os fundamentos de fato e de direito e cotejo probatório que autoriza a reforma da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso.

4. A defesa de Ronaldo Santos da Silva apresentou alegações genéricas de insuficiência probatória e readequação da pena, sem impugnar especificadamente os pontos da sentença que pretendia reformar, impossibilitando o efetivo controle da decisão judicial.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, tanto em relação ao pedido absolutório quanto à pretensão de redução da pena.

6. Em relação ao acusado Rafael doas Santos Martins a autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas por documentos apreendidos, laudos periciais, provas testemunhais e confissão extrajudicial do corréu, evidenciando a prática de fraude estruturada com documentos falsificados.

7. A tese de ausência de dolo ou erro de tipo não se sustenta, ante a demonstração de que o réu atuava conscientemente na prática dos crimes, inclusive com falsificação e uso reiterado de documentos.

8. Inviável a redução da pena-base, ante a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso neste ponto.

9. A imposição da pena de multa é obrigatória, ainda que o réu seja economicamente hipossuficiente, não havendo previsão legal de isenção.

10. Diante da fundamentação adequada e da existência de vetorial negativa justificada, revela-se legítima e proporcional a fixação do regime inicial fechado, nos termos da orientação jurisprudencial e legal.

11. Não preenchidos os requisitos para substituição da pena por restritiva de direitos (CP, art. 44), tampouco comprovada a hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Ronaldo Santos da Silva não conhecido. Recurso de Rafael dos Santos Martins parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A condenação por estelionato deve ser mantida quando a prática delitiva é comprovada pelo conjunto probatório robusto e harmônico, baseado em elementos informativos corroborados por prova judicializada ”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 20, §1º; 44; 59; 65, III, “d”; 68; 71, caput; 171, caput; CPP, art. 386, III e VI; CPC, art. 98 e seguintes.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/5/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15/3/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2019; STJ, AREsp n. 2359154/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 999.325/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/6/2025; TJPA, ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Valente Bitar Cunha, 2ª Turma Penal, j. 24/10/2023; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19/10/2022; TJDF, ApCrim n. 0702721-20.2021.8.07.0019, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 3/8/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso de Ronaldo Santos da Silva e conhecer parcialmente o recurso de Rafael dos Santos Martins, e nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rafael dos Santos Martins e Ronaldo Santos da Silva apelam de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 100 dias-multa, e de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado e 83 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 171 e 171, caput, c/c art. 14, II, na forma do art. 71,
caput
, do Código Penal (IDs 12705057, p. 4 / 12705064).

Ronaldo Santos da Silva pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. De forma subsidiária, requer a redução da pena para o patamar mínimo legal (ID 12705077).

Por sua vez, Rafael dos Santos Martins postula a absolvição por ausência de provas, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como a absolvição por atipicidade da conduta, ante a inexistência de dolo, com base no art. 386, III, do CPP. Sustenta, ainda, a ocorrência de erro de tipo, nos moldes do art. 20, §1º, do Código Penal, e a ausência de prova judicializada capaz de corroborar a imputação formulada na denúncia.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, dispensa da pena de multa, alteração do regime prisional para mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a concessão do benefício da justiça gratuita, com consequente isenção das custas processuais (ID 13333517).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (IDs 19429541 e 12705084), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 19878501).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o recurso de Ronaldo Santos da Silva não comporta conhecimento.

Neste particular, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente pela absolvição do apelante, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos desenvolvidos na sentença recorrida.

À vista disso, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/5/2022).

Destarte, o pedido absolutório não deve ser conhecido, pois desenvolveu argumentação genérica, sem especificar os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como os pontos da sentença condenatória que se pretende reformar, em malferimento ao princípio da dialeticidade, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJPA,
ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401
, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJRO,
ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011
, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 16.05.2024; TJSP,

ApCrim 0003544-40.2023.8.26.0050
, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.05.2024).

Ademais, cumpre destacar que o próprio apelante confessou a prática dos delitos que lhe foram imputados (ID 12705059 págs. 2/4), conforme consignado na sentença condenatória, circunstância expressamente reconhecida pelo Juízo de origem, que aplicou, na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (ID 12705063, p. 3).

Além disso, verifica-se nos autos a existência de provas consistentes e convergentes quanto à materialidade e à autoria delitiva, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a embasar validamente o édito condenatório.

Pelo mesmo motivo, também inexiste margem para admitir o pedido de reforma do cálculo dosimétrico, visto que “não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Em complemento, destaco que o fato de o recorrente ser assistido pela Defensoria Pública não afasta a necessidade de impugnação específica aos termos da sentença, mesmo à luz do art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque, ainda que se admita a aplicação subsidiária das normas processuais civis ao processo penal, por força do art. 3º do Código de Processo Penal, é certo que a prerrogativa conferida por tal dispositivo é restrita à fase de resposta à acusação (contestação no processo civil), e não se estende ao âmbito recursal.

Com efeito, o parágrafo único do art. 341 do CPC permite, excepcionalmente, que a parte ré assistida por defensor público, advogado dativo ou curador especial possa apresentar negativa geral dos fatos, afastando-se, nessa etapa processual, o dever de impugnação específica. Trata-se de medida voltada à atuação em contexto de vulnerabilidade, notadamente no início da relação processual.

Contudo, referida prerrogativa não se estende à fase recursal. O recurso é ato processual voluntário e técnico, que demanda a observância ao princípio da dialeticidade, exigindo da parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão judicial que se pretende reformar. Nessa etapa, a insurgência deve ser clara e devidamente fundamentada, de modo a permitir ao Tribunal o exame das teses efetivamente deduzidas.

A ausência de impugnação específica importa em vício formal que compromete a regularidade do recurso, inviabilizando seu conhecimento. Isso porque apenas as matérias impugnadas serão objeto de análise pelo órgão julgador, não se admitindo interpretação extensiva do art. 341, parágrafo único, do CPC a ponto de desobrigar a parte do dever de infirmar, com precisão, os fundamentos da decisão combatida.

Portanto, a incidência do art. 341, parágrafo único, do CPC, fora de sua finalidade e contexto, não tem o condão de suprir a ausência de impugnação específica em sede recursal, o que compromete a regularidade formal do apelo interposto.

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito absolutório, tampouco do pedido de redução da pena, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

De outro lado, o recurso de
Rafael dos Santos Martins, embora parcialmente admissível, não comporta provimento
.

No ponto, verifica-se que a pretensão absolutória está amparada nas seguintes teses: ausência de provas aptas a ensejar condenação (
in dubio pro reo
, art. 386, VI, do CPP); (ii) atipicidade da conduta por ausência de dolo (art. 386, III, do CPP); (iii) erro de tipo essencial (art. 20, §1º, do CP); e (iv) ausência de prova judicializada.

Sem embargo, convém registrar que há provas substantivas de materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório da prática de crimes de estelionato e tentativa de estelionato, cometidos em continuidade delitiva.

A
materialidade dos crimes
restou provada pelo auto de apreensão que localizou na residência dos apelantes os seguintes objetos e documentos:

“três pendrives; quatro Notebooks; dois aparelhos celulares; um carimbo de cor lilás com os dizeres: “este lado marcas - Caixa Postal armada”, com os dizeres “Cartório do 3º Ofício de Notas – Tabelião Amador” em cor lilás; um carimbo de cor azul com os dizeres: “Danielle Monteiro Franco”; um carnê de financiamento Banco Itaú, em nome de Wagner Souto Souza; um carnê de financiamento do Banco Itaú em nome de Benedito Lisboa Gonzaga; Um carnê de financiamento do Banco HSBC em nome de KEDMA VALENTIM FREIRE LUIS; Título de Eleitor nº 052733221309, RG e cópia de RG n. 5443348, CNH 04010135289, cartão do banco Itaú e cartão ourocard internacional, todos em nome de JULIANA BARRETO ALBUQUERQUE PINTO; uma CNH em nome de Luciana de Paula Ferreira Imamura (n. 04091250372); contratos de empréstimos bancários em nome dos Bancos Cruzeiro do Sul, Bv financeira, DaYcred, BMC, Bonsucesso, Mercantil do Brasil e Unibanco, todos em branco, sem preenchimento; formulários de declaração de residência em branco; fichas de cadastro de clientes – Banco Bom Sucesso, onde consta como corretora Juliana Barreto Albuquerque de Pinto; ficha de transferência de valores entre com assinaturas de MANOEL AFONSO PIRES COUTO e cópias de Identidade de nº 245627 em nome do mesmo; Ficha Cadastral simplificada – Pessoa Física, em nome de: MARIA DAS DORES PINHEIRO DE OLIVEIRA e TEREJUI ARAI; Cédulas de Crédito Bancário com desconto em Folha de Pagamento ou Benefício do INSS, em nome das pessoas: ANTONIO BRAGA DE SOUZA; ELVIRA BONASSIS BASEGGIO, LAURO OTHMAR NAST, SEBASTIÃO PAULINO ALCANTARA, DEUSDEDETE SEPTÍMIO RAMOS, ALFREDO ALVES DE SOUZA, JOÃO BATISTA DE MOURA, KUNIO KITABAYASHI, ALMEIRINDA AMERICANO VIEIRA, OLAVO VIEIRA, ALZINIO ALVES PEREIRA, JOÃO BARBOSA DE ABREU, MANOEL FERREIRA DE SOUZA, PEDRO PEREIRA DA SILVA, ADALZIARA TORRES DE CARVALHO; Listas com vários nomes de clientes intitulada MARANHÃO; Cartas de Concessão – Memória de cálculos, em nome das pessoas: CONSTÂNCIA DE JESUS PEREIRA, JULIO MOTA WALFREDO, JOSÉ AUGUSTO FRAGA RODRIGUES, MANUEL BATISTA DE MOURA, ALZEMIRO BERNARDO DE SOUZA, JOANA MARIA DA ANUNCIAÇÃO ROCHA MOTA, PEDRO MIRANDA E SOUSA, MARIA DE LOURDES ALMEIDA DIAS, RUTH RODRIGUES NOBRE, ANTÔNIO ARAÚJO PEDROSA, JOSÉ CARLOS TEXEIRA DA SILVA, LUCIMAR REGÔ DA SILVA, LEOPOLDINA RIBEIRO DA QUEIROZ, ROMEU DO CARMO DIAS PEREIRA, MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA MENDES, JOSÉ TEIXEIRA DE MOURA, CARLOS MARTINS BARBOSA FILHO, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA LOPES, WAGNER MENDES DE SOUZA, MARIA DAS DORES TEIXEIRA DE MOURA, ANTÔNIO XAVIER DA SILVA, VICENTE MENDES DE MOURA, ROSÁRIO ANDRADE BATISTA, CELSO MENDES NEVES, LUIZ FERREIRA SANTOS, ROBERTO ANDRADE DA SILVA, RAIMUNDO SALES, RITA DE CÁSSIA PEREIRA DE SOUZA; ARTHEMIO PANTOJA DE ALMEIDA, JURACY CONCEIÇÃO ALVES DE MEDEIROS, MANOEL NOVAIS CARDOSO NETO, JOÃO BATISTA BENTES FILHO, FRANCISCO ALVES PINHEIRO, JOSIAS GONÇALVES SANTANA, OVIDIO FERREIRA DE MORAES, SABINA DO ROSÁRIO REGO, JOÃO MARINHO DOS SANTOS, MASAHARU SHIMIZU, DOMINGOS TEIXEIRA, JOANA-ROSÁRIO DE JESUS, JOSÉ PAES MACIEL, JULIÃO ALVES DA SILVA; Detalhamento de Crédito em nome de QUITÉRIA DA SILVA LEITE e de MANOEL BATISTA DA COSTA; Declaração de Imposto de Renda em nome das pessoas BRUNO DIAS NORONHA, MARIA CLARA LOBATO DA SILVA e HELTON VITOR MONTEIRO DA SILVA SOUZA; Declaração de Renda da empresa PEGASSO LOCADORA DE MÁQUINAS PESADAS, referente ao ano de 2006; DECORE em nome de HELTON VITOR MONTEIRO DA SILVA SOUZA, BRUNO DIAS NORONHA e de MARIA CLARA LOBATO DA SILVA; Códigos de bancos e de agências bancárias diversas; Extratos de Conta Corrente em nome da pessoa MARIA CLARA LOBATO DA SILVA, referente aos meses de março e abril/2008; Recibo em original no valor de R$49.300,00 datado de 18/10/2008; Recibo em original no valor de R$13.000,00 datado de 03/03/2009; Ficha de Cadastro e Termo de Responsabilidade em nome de JULIANA BARRETO ALBUQUERQUE PINTO; Objetos e documentos se encontram no interior de um apartamento localizado no endereço: Travessa Almirante Wandenkolk, nº 898 - Aparto 701 - Edifício Torre do Ávila, bairro de Nazaré, e que estavam em poder de RONALDO SANTOS.” (ID 12704470/12704472 – os documentos referidos estão anexados nos IDs 12704513/12704857).

Soma-se a isso, o laudo pericial grafotécnico e documentoscópica reconheceu que “a firma realizada pelo Cartório Marítimo Tabelião Moraes é fraudulento, haja vista, a seta de Reconhecimento e o fac-símile de carimbo do referido cartório apresentarem-se digitalizados na peça de exame, por intermédio de periféricos de computador (scanner e impressora a jato de tinta), assim como o Selo de Segurança de Reconhecimento de Firma do TJEPA Nº 001.305.748, Série D. Apesar de Autêntico, segundo Consulta de Validade de Selos no site do TJEPA, pertence ao Cartório do 1º Ofício – 758 e não ao Cartório Marítimo (ID 12704961, p. 3/ 12704962).

De outro lado, a
autoria delitiva
encontra-se devidamente comprovada por meio de provas consistentes e harmônicas entre si, inclusive mediante a confissão extrajudicial prestada por seu comparsa, Ronaldo Santos da Silva, a qual se reveste de alto valor probatório por estar em consonância com os demais elementos judicializados constantes dos autos, inclusive os laudos periciais e os documentos apreendidos, eis a transcrição:

“
chegou a visualizar as procurações que RAFAEL levou até o banco ITAÚ da Braz de Aguiar, as quais foi negado o pagamento, respondeu afirmativamente, informando que tais procurações lhe foram exibidas por RAFAEL, que antes de sair de casa mostrou-as para o depoente e disse que estava indo ao banco para receber dinheiro oriundo das mesmas
;
QUE, perguntado ao depoente se tinha conhecimento que as procurações que RAFAEL estava portando tratavam-se de documentos falsos, respondeu afirmativamente, informando que tomou conhecimento de tal fato através do próprio RAFAEL; QUE, perguntado ao depoente se sabe precisar se aquela era a primeira vez que RAFAEL ia até bancos levantar valores se utilizando de documentos falsos, respondeu negativamente, até porque RAFAEL já havia lhe dito que havia realizado tais atos por várias vezes;
QUE, perguntado se sabe precisar qual a origem das ordens de pagamento especificadas pelas procurações falsas em nome das pessoas mencionadas que estavam na posse de Rafael na data de 02/06/09; e que seriam recebidas pelo mesmo no banco Itaú, respondeu afirmativamente, informando
que origem das ordens de pagamento eram de empréstimos consignados junto ao INSS, ressaltando ainda que tais empréstimos consignados haviam sido contraídos em nome dos outorgantes das procurações também de forma fraudulenta por RAFAEL que, para conseguir contrair os empréstimos, também se utilizou de documentos falsos; QUE, perguntado se sabe precisar como RAFAEL teve acesso às procurações falsas e aos documentos também falsos em nome dos outorgantes das procurações que utilizou para realização do golpe, respondeu que com referência às procurações tais, documentos foram falsificados
por RAFAEL tomando por base procurações originais, tendo sido inclusive nas mesmas apensado selos do Tribunal de justiça;
QUE, afirma que as procurações foram confeccionadas no computador do depoente, que foi emprestado para RAFAEL e que inclusive ainda está na posse do mesmo, ressaltando, porém, o depoente que os selos oficiais apensados nas procurações foram entregues para RAFAEL pelo depoente; QUE, afirma que com referência aos documentos falsos que deram embasamento para a contração do empréstimo consignado, os dados referentes a estes documentos foram conseguidos por RAFAEL através da compra pela internet e após a compra com os dados foram confeccionados, através de programa constante em computador, as carteiras de identidades e C.P.F.s e comprovantes de residência falsos
; QUE, afirma que os dados constantes dos documentos falsos tratam-se de dados verdadeiros;
QUE, afirma que após todas as falsificações, tudo é anexado a um contrato de empréstimo que após aprovado dá surgimento à ordem de pagamento que é recebida no banco através das procurações falsas; QUE, afirma que o pagamento do empréstimo consignado se dá através de desconto em folha do benefício em nome de quem foi contraído o empréstimo;
QUE, perguntado ao depoente como conseguiu os selos oficiais do Tribunal de Justiça que foram entregues para RAFAEL e que foram colocados pelo mesmo nas procurações falsas que serviriam para o recebimento das ordens de pagamento do Banco ITAÚ, respondeu
que comprou tais selos da pessoa de MAURÍCIO que cobrou por cada selo a quantia de R$ 30,00 (trinta reais); QUE, afirma que MAURÍCIO, quando da venda dos selos oficiais, informou ao depoente que os mesmos eram oriundos do interior
; QUE, afirma que nunca manteve contato pessoal com MAURÍCIO e ressaltou que após comprar os selos, os mesmos eram entregues em locais determinados pelo depoente ou então em um guichê da empresa BOA ESPERANÇA localizada na Av. 1º de Dezembro; QUE, afirma que os selos sempre eram entregues em um envelope lacrado; QUE, afirma que chegou a alugar um kit net, somente para servir como base para o recebimento de tais correspondências onde estavam os selos; QUE, perguntado quanto
RAFAEL lhe daria caso as ordens de pagamento referentes às procurações tivessem sido pagas, respondeu que receberia sessenta por cento do valor que seria recebido; QUE, perguntado se sabe precisar por quantas vezes forneceu selos originais do Tribunal de Justiça para RAFAEL apensar os mesmos em procurações falsas para receber ordem de pagamento referente a empréstimos consignados também fraudulentos, respondeu que repassou para RAFAEL vinte e quatro selos
; QUE, perguntado ao depoente se RAFAEL se utilizava de algum outro artifício, além do acima mencionado, para recebimento das ordens de pagamento oriundas dos empréstimos consignados, respondeu negativamente, informando que este era o único artifício; QUE, perguntado ao depoente como conheceu RAFAEL, respondeu que conheceu RAFAEL quando trabalhou em Tucuruí, fato que aconteceu acerca de quatro anos atrás; QUE, perguntado como RAFAEL foi morar em sua residência, respondeu que RAFAEL, após ter se separado de sua ex-mulher de nome SUZANE, não tendo para onde ir, acabou entrando em contato com o depoente através de telefone, quando então lhe solicitou abrigo, quando então o depoente abrigou RAFAEL em sua casa; QUE, afirma
que após RAFAEL iniciar moradia na casa do depoente, o mesmo disse ao depoente que tinha um jeito de ganhar dinheiro, narrando então ao depoente a situação de como ganhar dinheiro através de fraudes com empréstimos consignados;
QUE, afirma que após a narrativa de RAFAEL, o depoente achou que realmente daria para se levantar dinheiro, daí então iniciaram as fraudes; QUE, afirma que a fraude tentada com RAFAEL no banco ITAÚ acabou não dando certo;
QUE, afirma que o tempo em que esteve em Tucuruí e quando conheceu RAFAEL, lá também foram realizadas fraudes através de empréstimos consignados, juntamente com RAFAEL, fraudes estas que o depoente não sabe dizer quanto renderam para sua pessoa e para RAFAEL
; QUE, perguntado ao depoente se após a tentativa de fraude através das procurações falsas junto ao banco ITAÚ, RAFAEL tomou conhecimento se ele mesmo estava sendo procurado pela polícia e, em caso positivo, se comentou este fato com o depoente; Respondeu que após a tentativa de fraude RAFAEL tomou conhecimento que estava sendo procurado pela polícia, chegando inclusive a de sua pessoa pelo fato de o mesmo fazer parte de um grupo que praticava extorsões em desfavor de pessoas de nossa cidade, grupo este formado por policiais e ex-policiais (WELLINGTON PESTANA é, por dizer de WELLINGTON que não sabe precisar o nome) que extorquiam pessoas que praticavam crimes; QUE, afirma que RAFAEL disse também que, diante deste fato, precisava ir embora, quando então solicitou ao depoente dinheiro e equipamentos de informática para se deslocar até Imperatriz e lá dar um tempo de nossa cidade;
QUE, afirma que RAFAEL disse também ao depoente que em Imperatriz continuaria tentando realizar as fraudes através de empréstimos consignados
; QUE, afirma que, preocupado que RAFAEL viesse a ser preso e que com sua prisão comentasse algo sobre as fraudes de empréstimo consignado, o depoente deu então para o mesmo a quantia de R$ 950,00, e cedeu também para o mesmo um notebook Positivo uma impressora Epson multifuncional; QUE, afirma que, após receber o dinheiro e os equipamentos de informática, RAFAEL, em companhia do depoente e de sua esposa, foi até a cidade de Imperatriz, onde foi deixado em um posto de gasolina, onde também existe um hotel; QUE, afirma que após deixar RAFAEL em Imperatriz, o depoente e sua esposa se deslocaram até a cidade de São Luís, onde permaneceram por cerca de três dias; QUE, perguntado ao depoente se sua esposa sabia o porquê de RAFAEL ter sido deixado em Imperatriz, respondeu negativamente; QUE, perguntado ao depoente se sua sogra de nome ROSALINA sabia o motivo pelo qual RAFAEL foi levado até Imperatriz, respondeu negativamente; QUE, perguntado se sua sogra de nome ROSALINA e sua esposa MARIA CLARA sabiam que o depoente e RAFAEL realizavam fraudes através de empréstimos consignados, respondeu negativamente;
QUE, perguntado ao depoente se sabe precisar como RAFAEL conseguiu as procurações falsas do cartório marítimo que seriam utilizadas para o recebimento das ordens de pagamento do banco Itaú na data de 02/06/2009, respondeu que acha que o mesmo deve ter se baseado em procurações originais do mesmo cartório; QUE, perguntado ao depoente se sabe precisar se alguém do cartório marítimo repassou alguma informação para a confecção das procurações falsas que foram utilizadas por RAFAEL, respondeu negativamente; QUE, perguntado ao depoente se sabe precisar se RAFAEL conhece alguém do cartório marítimo, respondeu afirmativamente, informando que RAFAEL conhece do cartório marítimo uma mulher de nome FABIOLA; QUE, perguntado ao depoente se conhece alguém do cartório marítimo, respondeu afirmativamente, informando que possui uma tia de nome FABIOLA que trabalha no referido cartório;
QUE, perguntado ao depoente se conhece alguém no Banco Itaú da Braz de Aguiar com as seguintes características: cabelo penteado, bochecha grande que trabalha em uma mesa localizada logo após a entrada do Banco, respondeu negativamente, informando que não conhece tal indivíduo;
QUE, perguntado se sabe precisar o que foi feito com as procurações originais, que foram utilizadas no Banco Itaú na data de 02/06/2009, respondeu que acha que as mesmas foram queimadas; QUE, perguntado ao depoente se sabe precisar se, quando RAFAEL esteve no Banco para receber as ordens de pagamento oriundas das procurações falsas, o mesmo foi até o Banco portando seu documento original, respondeu afirmativamente
QUE, perguntado com qual veículo o depoente deixou RAFAEL em Imperatriz e após foi com sua esposa para São Luís, respondeu ECO SPORT preto com final de placa 6; QUE, perguntado ao depoente se sua esposa MARIA CLARA possui um irmão de nome MARZO LOBATO, respondeu afirmativamente; QUE, perguntado se sabe precisar se MARZO já foi preso, respondeu afirmativamente, informando porém que não sabe precisar o porquê e nem o local; QUE, perguntado se sabe precisar se a mãe de MARIA CLARA (sra. ROSALINA) trabalha no Fórum desta cidade, respondeu afirmativamente, não sabendo porém precisar em qual setor;
QUE, perguntado se sabe precisar se sua esposa MARIA CLARA alguma vez realizou para RAFAEL a venda de instrumentos musicais e em caso positivo qual o valor, respondeu afirmativamente, informando que sua esposa vendeu para RAFAEL cerca de dez instrumentos, não sabendo porém o depoente precisar por quanto se deu tal venda; QUE
, perguntado se recorda a data da venda dos instrumentos, respondeu negativamente, informando que não recorda sequer o mês; QUE, perguntado se RAFAEL pagou os instrumentos comprados de MARIA CLARA, respondeu que acha que RAFAEL pagou alguma coisa, não sabendo porém dizer quanto; QUE, afirma que RAFAEL após comprar os instrumentos repassou os mesmos para outrem; QUE, perguntado se já esteve ou sabe precisar de quem seja o endereço localizado no conjunto Júlia Seffer - alameda 04, casa nº 52, Ananindeua/PA, respondeu que nunca esteve neste endereço, achando que tal endereço não existe; QUE, perguntado ao depoente se os seguintes equipamentos de informática: três pendrives, sendo dois da marca SAMSUNG 8GB e um da marca Multilaser de 1 GB, quatro (4) notebooks, sendo um da marca Apple, iBook G-4, com seu carregador e sem número de série aparente; um da marca Mirax, NCS 421601, VR 4000, série n. 000001301 20090529, com seu respectivo carregador; um da marca HP modelo DV5-1220BR, com série n. BRG920F65J, com seu respectivo carregador; um da marca Acer, modelo Aspire 47102057, com série n. LXAHVOX014731078972000, sem carregador; duas torres de computador, sendo uma gabinete modelo RJAS-220D preto/prata, com n. de série GENTO3236G08735 e outra da marca OEM com n. de série 493471; e os aparelhos celulares: um aparelho celular marca Sony Ericsson, serial n. 35155002-818309-5 com chip da TIM com respectivo carregador; um aparelho celular marca NOKIA N-95, 8GB, serial n. 355739/02/452982/2, sem chip, que foram encontrados quando da busca e apreensão no interior de sua residência são de sua propriedade, respondeu que os notebooks APPLE e ACER são equipamentos de sua propriedade, sendo também suas as duas torres de computador; QUE, afirma que o notebook MIRAX pertence a sua cunhada de nome MARINA; QUE, o notebook HP e os telefones celulares pertencem à sua esposa MARIA CLARA; QUE, afirma que os três pendrives também são de sua propriedade; QUE, perguntado se
os carimbos de cor lilás com “gestão lado em branco”, carimbo de cor amarela com os dizeres “Cartório do terceiro Ofício de Notas - Tabelião Adriano de Q. Santos” e carimbo de cor bege com dizeres “Danielle Monteiro Franco” que foram encontrados no interior de sua residência também quando da busca são de sua propriedade, respondeu que tais carimbos são de propriedade de RAFAEL
, que quando foi embora acabou deixando tais objetos na residência do depoente;
QUE, perguntado ao depoente de quem é a propriedade dos documentos Título de Eleitor n. 052733221309, RG e cópia de RG de n. 5443348, CNH n. 04010135289, cartão do Banco Itaú e Cartão Ourocard International, documentos em nome de JULIANA BARRETO ALBUQUERQUE PINTO e uma CNH em nome de LUCIANA DE PAULA FERREIRA IMAMURA (n. 04091250372), respondeu que os documentos em nome de JULIANA são de propriedade de RAFAEL, que os utilizava para se passar como uma falsa corretora para prática dos golpes
; QUE, afirma que, com referência ao documento em nome de LUCIANA, nada sabe precisar a esse respeito
; QUE, perguntado ao depoente de quem é a propriedade dos seguintes documentos
: contratos de empréstimos bancários em nome dos Bancos Cruzeiro do Sul, BV Financeira, DayCred, BMC, Bonsucesso, Mercantil do Brasil e Unibanco, todos em branco, sem preenchimento; formulários de declaração de residência em branco; fichas de cadastro de clientes - Banco Bonsucesso, onde consta como corretora JULIANA BARRETO ALBUQUERQUE DE PINTO; ficha de transferência de valores entre contas com assinaturas de MANOEL AFONSO PIRES COUTO; cópia de identidade de n. 245627 em nome do mesmo; ficha cadastral simplificada - Pessoa Física, em nome de MARIA DAS DORES PINHEIRO DE OLIVEIRA e FERREIRA ARAI; cédulas de crédito bancário com desconto em folha de pagamento ou benefício do INSS, em nome de pessoas ANTONIO BRAGA DE SOUZA, ELVIRA BONASSIS BASEGIO, SEBASTIÃO PAULINO ALCANTARA, DEUSDEDETE SEPTIMIO RAMOS, ALFREDO ALVES DE SOUZA, JOÃO BATISTA DE MOURA, KUNIO KITABATASHI, ALMERINDA AMERICANO VIEIRA, OLAVO VIEIRA, ALZINO ALVES PEREIRA, JOÃO BARBOSA DE ABREU, MANOEL FERREIRA DE SOUZA, PEDRO PEREIRA DA SILVA, ADALZIRA TORRES DE CARVALHO; Listas com vários nomes de clientes intitulada MARANHÃO, Cartas de Concessão - Memória de cálculos, em nome das pessoas de CONSTÂNCIA DE JESUS PEREIRA, JÚLIO MOITA WALFREDO, JOSÉ AUGUSTO FRAGA RODRIGUES, MANOEL BATISTA DE MOURA, ALZEMIRO BERNARDO DE SOUZA, JOANA MARIA DA ANUNCIAÇÃO ROCHA MOTA, PEDRO MIRANDA E SOUSA, MARIA DE LOURDES ALMEIDA DIAS, RUTH RODRIGUES NOBRE, ANTÔNIO ARAÚJO PEDROSO, MARIA DO CARMO TEIXEIRA DA SILVA, LUCIMAR REGO DA SILVA, LEOPOLDINA RIBEIRO DA QUEIROZ, ROMEU DO CARMO, JORGINA MONTEIRO E PINA, DIVINO PEREIRA DA SILVA, JOÃO CORRÊA, JORGE BATISTA DA COSTA, JOÃO MARINHO, AGNOR VIANA ROCHA, DULCINEIA PESSOA DA SILVA, VALMIRA MARIA MENDES, JOSÉ PAULO DE LIMA, NICANOR XAVIER COLARES, ROSE MARY FRIEDMAN, JOSÉ FAVIERA DA SILVA, JOAQUIM DA SILVA, VICENTE MENDES DA ROCHA, EUDITE JOSÉ DOS REIS, SLAVO VIEIRAS, CREUZA ALVES BARBOSA, MARIA DE NAZARÉ DA SILVA E SILVA, MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA, MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE NORONHA, LIONTINA ANA LOPES, MARIA JOSÉ MAUÉS CARNEIRO, ARISTÓTELES NOGUEIRA DE SOUSA, SALVADOR BERNARDO DA SILVA, MIGUEL JOÃO ZAUPA, FRANCISCO MOREIRA GARCIA, MARIA DAS DORES PINHEIRO DE OLIVEIRA, IZABEL PEREIRA DA SILVA, FRANCISCA MOREIRA DA SILVA, CONSTANCIA DE JESUS PEREIRA, IZABEL PEREIRA DA SILVA, ACIRA BARBOSA DA SILVA, JOSÉ D. EMEDEROS MELO, MARIA SOARES DA SILVA, JOSÉ RAIMUNDO LIMA, ANTÔNIO BRAGA DE SOUZA, JOSÉ MANOEL SANTANA, ELIZÉLIA SOUZA LIMA BARROSO, BRAULINA TOMAZ DE SOUZA, MARIA SOCORRO DA LUZ PICANÇO, PEDRO MARTIR MARTINS, DEUZALINA BARATA BARBOSA, LAURINDA DA SILVA MATOS, ELÍCIO GOMES PEREIRA, VALMOR PIZZATTO, CELINO SANTOS SILVA, JOSÉ GUILHERME DE QUEIROZ, BENEDITO FONSECA BARROS, DONATO ADNILSON VALENTE, RAIMUNDO AIRES CAMILO, FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA, ALCIDES ALVES CAVALCANTE, VALDIVINO GARCIA DA SILVA, ANTÔNIO LUCAS DE SOUSA, ORESTES CARDOSO DE MATTOS, ONEIDE FERNANDES DE SOUZA, DAMIÃO ALEXANDRE DA SILVA, ARTHEMIO PANTOJA DE ALMEIDA, JURACY CONCEIÇÃO ALVES DE MEDEIROS, MANOEL NOBAIS CARDOSO NETO, JOÃO BATISTA BENTES FILHO, FRANCISCO ALVES PINHEIRO, JOSIAS GONÇALVES SANTANA, OVÍDIO FERREIRA DE MORAES; Detalhamento de crédito em nome de QUITÉRIA DA SILVA LEITE e de MANOEL BATISTA DA COSTA, documentos estes que foram encontrados no interior da casa do depoente e de sua esposa MARIA CLARA, quando do cumprimento de busca e apreensão e que estavam no interior de um dos quartos do imóvel,
respondeu que tais documentos são de propriedade de RAFAEL
;

QUE, perguntado ao depoente se conhece a pessoa de JULIANA BARRETO ALBUQUERQUE DE PINTO, respondeu negativamente, voltando a afirmar que tal nome somente era usado por RAFAEL para se passar como corretora para aplicação dos golpes
; QUE, perguntado se conhece alguém com o nome de BRUNO DIAS NORONHA, respondeu afirmativamente, informando que conhece o mesmo já que este já foi seu sócio em uma empresa denominada PEGASSO LOCADORA DE MÁQUINAS PESADAS; QUE, perguntado se conhece alguém com o nome de HELTON VITOR MONTEIRO DA SILVA SOUZA, respondeu afirmativamente informando que o mesmo já foi sócio da PEGASSO; QUE, perguntado por que RAFAEL não levou a documentação e os carimbos anteriormente mencionados da casa do depoente quando o mesmo foi embora, respondeu que acha que RAFAEL deixou a documentação, pois a mesma não possuía mais serventia; QUE, afirma que sua esposa nada tem a ver com as fraudes praticadas, já que as mesmas eram praticadas somente pelo referido RAFAEL;
QUE, afirma ainda que, para a prática das fraudes, as informações para preenchimento dos contratos eram obtidas através da compra pela internet e que resultavam em listas como a acima mencionada intitulada MARANHÃO e que, após a obtenção de dados, era verificado junto ao INSS se as pessoas possuíam margem de crédito, e aquelas que tinham em desfavor das mesmas eram realizados empréstimos fraudulentos; QUE, com referência aos comprovantes de residência e identidade e CPF’s, os mesmos eram fabricados em programa de computador, programas estes inclusive que estão contidos no material apreendido;
QUE, afirma que não sabe o porquê de RAFAEL ter estado nesta delegacia e ter denunciado a sua pessoa e a de sua esposa (IDs 12704483/12704487).

Corroborando o depoimento do réu, a testemunha Marcela Sasaki Bentes Ribeiro, chefe de serviços do Banco Itaú da Brás de Aguiar, à época dos fatos, sob o crivo do contraditório, ratificou o depoimento proferido na fase policial, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“A despeito de não ter sido possível o reconhecimento em juízo pela testemunha que era chefe de serviço do Banco Itaú, agência Brás de Aguiar, Belém/Pa, à época dos fatos, MARCELA SASAKI BENTES RIBEIRO, do réu RAFAEL, porque a mesma, em audiência, não quis depor na presença do réu em questão, ressalte-se que a aludida testemunha arrolada pelo Ministério Público, em juízo, rememorou dos fatos narrados na exordial acusatória, tendo
afirmado, de forma segura e convincente, que, ao ser consultada pelo funcionário do banco que recebeu as procurações e após ter recebido a documentação do réu RAFAEL para extração de cópias, suspeitou da situação e entrou em contato com o cartório marítimo, ocasião na qual fora informado de que as procurações eram falsas, tendo, inclusive, o réu em questão, naquela oportunidade, entregue os seus documentos pessoais, cujas cópias foram acostadas aos autos, comprovando, dessa forma, que, de fato, na ocasião, tratava-se do réu RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
.” (ID 12705060)

Ressalte-se, ainda, o depoimento prestado em juízo pela testemunha Francisco Rômulo Lima Moraes, à época tabelião substituto do Cartório Marítimo, o qual afirmou ter reconhecido Ronaldo Santos da Silva como uma das pessoas que estiveram no referido cartório, embora não soubesse precisar, com exatidão, a finalidade da visita.

O referido tabelião relatou que, ao ser contatado pelo Banco Itaú acerca das procurações apresentadas na agência da Av. Brás de Aguiar, constatou de imediato que tais documentos não foram lavrados no cartório, uma vez que o carimbo, o selo e a assinatura constantes nos instrumentos eram grosseiramente falsificados, guardando semelhança apenas quanto à logomarca utilizada.

Diante da falsificação evidente, a testemunha registrou boletim de ocorrência e comunicou o fato à autoridade policial (ID 12705035), o que reforça, de modo cabal, a veracidade da tentativa de fraude praticada e corrobora os demais elementos de prova constantes dos autos.

Por sua vez, a vítima Vera Lúcia Zolin Trentini declarou, em juízo, que reside no município de Santarém/PA e que jamais esteve na capital do Estado, Belém/PA. Relatou que, inesperadamente, identificou a existência de um empréstimo consignado vinculado à sua conta bancária, junto ao Banco Votorantim, parcelado em sessenta vezes, com descontos mensais incidentes diretamente sobre seus proventos previdenciários.

Afirmou, com veemência, que não reconhece a contratação do referido empréstimo, que não conhece os réus envolvidos na ação penal e que a assinatura constante no contrato é falsa. Ressaltou, ainda, que é beneficiária de aposentadoria no valor de um salário mínimo. Diante da irregularidade, compareceu ao posto do INSS em Santarém, ocasião em que relatou os fatos e, na sequência, registrou boletim de ocorrência junto à delegacia. Informou, ainda, que teve os valores indevidamente descontados, mas que após um ou dois meses da denúncia, os valores foram restituídos e cancelado o empréstimo (ID 12705047).

Ademais, os boletins de ocorrência lavrados pelas vítimas (IDs 12704886/12704887, p. 2; 12704888, p. 2; 12704889, p. 2; 12704890, p. 2 a 12704893) reforçam de modo claro a reincidência da conduta delitiva praticada por Rafael dos Santos Martins, ao apontarem que as procurações falsas utilizadas para obtenção de valores mediante fraude bancária traziam expressamente o nome do recorrente como outorgado.

Os referidos documentos dão conta que, a partir das mencionadas procurações, foram contratados empréstimos consignados fraudulentos. Tais elementos probatórios evidenciam, com clareza, o
modus operandi
reiterado e estruturado da atividade criminosa desempenhada pelo recorrente, afastando qualquer dúvida quanto à materialidade e à autoria do delito, bem como confirmando a presença de dolo específico voltado à obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante ardil, evidenciando conduta idêntica à tentativa frustrada no Banco Itaú.

A alegação de ausência de dolo ou de que o réu agiu sem consciência da ilicitude da conduta não encontra respaldo no conjunto probatório e, portanto, não merece prosperar.

No presente caso, restou inequívoca a demonstração de que Rafael dos Santos Martins dirigiu-se à agência bancária portando documentos sabidamente falsos, forjados com base em dados pessoais reais de terceiros, com o objetivo de sacar valores financeiros, caracterizando típica fraude bancária. O dolo, portanto, exsurge de forma manifesta na própria manipulação consciente e reiterada da documentação forjada, com a clara finalidade de subtrair valores das vítimas.

Registre-se, inclusive, que foi consumada a contratação indevida de empréstimo bancário em nome da vítima Vera Lúcia Zolin Trentini, que declarou jamais ter autorizado ou solicitado tal operação, tampouco conhecer os acusados. A consumação do golpe foi confirmada em juízo pela própria vítima, que relatou os descontos indevidos em sua aposentadoria e o subsequente ressarcimento somente após medidas administrativas.

Outrossim, a tese defensiva de erro de tipo revela-se manifestamente infundada. Para que houvesse erro de tipo, seria necessária a demonstração de que o agente, de forma inevitável e escusável, ignorava um elemento constitutivo do tipo penal. No entanto, os autos revelam precisamente o oposto.

A conduta de Rafael evidencia pleno domínio do fato típico, tendo ele atuado na confecção e na utilização de documentos falsificados, inclusive com inserção de seus próprios dados como outorgado nas procurações. A reiteração do padrão criminoso, o uso de documentos diversos em nome de múltiplas vítimas, a estruturação da fraude com divisão de tarefas e a cooperação com terceiros afastam qualquer possibilidade de engano ou desconhecimento. O agir do apelante foi consciente, voluntário e orientado à prática criminosa, desautorizando por completo a aplicação da excludente prevista no art. 20, §1º, do Código Penal.

Importante consignar que conforme orientação jurisprudencial pátria, “há crime de estelionato quando está presente o dolo consistente na plena consciência de obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando coesa e harmônica e, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo. Na espécie, o depoimento da vítima, a prova testemunhal e documental, produzidos nos autos, comprovam a autoria e a materialidade do crime de estelionato praticado pelo réu, mostrando-se inviável a absolvição do apelante por atipicidade da conduta” (TJDFT,
ApCrim n. 0702721-20.2021.8.07.0019
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 03/08/2023), como se deu na espécie.

Sendo assim, a prática dos delitos praticados pelo apelante foi devidamente comprovada pelos elementos de provas colhidos na fase investigativa e corroborada pela prova judicializada,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP
, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15/3/2022).

Sob outro ângulo, no que se refere ao
pleito de fixação da pena-base no mínimo legal
, cumpre observar que a insurgência recursal não ataca, de forma específica e fundamentada, os motivos expostos na sentença para a elevação da pena inicial
.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020.

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena-base, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Além disso, verifica-se que a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada com base na vetorial da culpabilidade, valorada negativamente em razão da gravidade concreta da conduta e do prejuízo expressivo imposto às vítimas vulneráveis.

Nesse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria imposta, tampouco qualquer violação aos critérios do art. 59 do Código Penal, razão pela qual deve ser mantida a pena-base fixada acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do TJPA.

Destaque-se que, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da
pena de multa
não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,
ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.2.2021).

No que se refere ao
pleito de aplicação de regime mais brando para o cumprimento da pena
, verifico que o regime fechado foi corretamente fixado pelo juízo de origem, mediante fundamentação concreta, idônea e alinhada às balizas legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie (ID 12705062, p. 4).

No caso, embora a pena aplicada não ultrapasse o patamar de 8 anos, o magistrado sentenciante fixou corretamente o regime inicial fechado, com fulcro na valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Importante complementar, como permite o efeito devolutivo amplo da via recursal, que a sofisticação do esquema criminoso, revelada pela utilização de documentos públicos falsificados, associada à reiteração do
modus operandi
delitivo e à escolha de vítimas em situação de vulnerabilidade social, notadamente beneficiários do INSS, eleva sensivelmente o grau de reprovabilidade da conduta e justifica a fixação de regime mais severo, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse contexto, a gravidade concreta dos fatos, portanto, extrapola os limites do tipo penal abstrato e autoriza, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a aplicação do regime de cumprimento mais severo, “a exasperação da pena-base pode justificar a fixação de regime mais gravoso do que o previsto no art. 33 do Código Penal” (STJ,
AgRg no HC n. 999.325/PR
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/6/2025).

Sob outro ângulo, é
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, ante o não preenchimento dos requisitos legais do art. 44 do CP, ante a pena aplicada em 6 anos e 8 meses de reclusão e a existência de circunstância judicial desfavorável (v.g. STJ,
AREsp n. 2359154/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Por fim, quanto aos pleitos de
isenção das custas processuais e gratuidade da justiça
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.8.2019).

De resto, o pedido de “parcelamento de custas deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal competente, o qual poderá avaliar a condição de hipossuficiência do sentenciado” (TJGO,
ApCrim n. 5144902-03.2021.8.09.0097
, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, 3ª Câmara Criminal, j. 3.6.2024)

Ante o exposto, não conheço do recurso de Ronaldo Santos da Silva e, em relação ao apelante Rafael dos Santos Martins, conheço parcialmente e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025